Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. RESCISÃO. ADMINISTRADORA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC.

1. A Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, não confere às administradoras de imóveis legitimidade para substituir o locador no polo passivo das demandas que versem sobre o contrato de aluguel.

2. As administradoras de imóveis são meras mandatárias dos locadores, não podendo ser confundidas com os proprietários, uma vez que atuam na relação contratual locatícia apenas representando interesses alheios.

3. Uma vez que a administradora não é titular do direito material deduzido em juízo, pois atua apenas como mera gestora do imóvel, não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença desconstituída.